Tribunal: TJSP
Processo: 2031493-63.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação a dispositivos da Lei no 1.847, de 27 de fevereiro de 2014, da Lei no 2.081, de 21 de maio de 2019, e, por arrastamento, do artigo 2o da Lei no 2.081, de 08 de novembro de 2018, do Município de Bernardino de Campos - Criação de diversos postos de provimento em comissão – Cargos em que não se verifica a discriminação legal de suas atribuições –

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação a dispositivos da Lei no 1.847, de 27 de fevereiro de 2014, da Lei no 2.081, de 21 de maio de 2019, e, por arrastamento, do artigo 2o da Lei no 2.081, de 08 de novembro de 2018, do Município de Bernardino de Campos - Criação de diversos postos de provimento em comissão – Cargos em que não se verifica a discriminação legal de suas atribuições – Competências cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas, em que não se justifica a excepcionalidade do provimento comissionado – Ademais, relação de confiança não evidenciada - Criação do cargo de provimento em comissão de "Analista Jurídico" – Advocacia pública – Violação aos artigos 98 a 100, 115, incisos II e V, e 144 da Carta Estadual – Precedentes deste C. Órgão Especial – Contrariedade ao Tema 1.010/STF – Impossibilidade de atribuição de regime celetista aos cargos de provimento em comissão, visto que a dispensa imotivada onerosa impõe limites à livre exoneração, típica dos cargos comissionados - Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.